Tribunal: TJPA
Processo: 0811252-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811252-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: ISMAEL OLIVEIRA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO TIPIFICADO NO ART. 157, §3º E ART. 61, “D”, AMBOS DO CP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INSTRUÇÃO ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, pois não demonstrados indícios de morosidade por parte do órgão acusatório ou da autoridade processante na condução do feito.

2. Encerrada a instrução, o feito encontra-se aguardando a apresentação dos memoriais finais pelas partes, fato que atrai a incidência da Súmula 52 do e. STJ, que assim dispõe:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

3. Ordem denegada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Leonardo Braga Duarte, em favor do nacional Ismael Oliveira Silva, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante (Id. 3989721), em síntese, que:

“(...)

Conforme consta nos autos, em 21/08/2018, representou pela prisão temporária do RÉU e outro acusado, sendo que o magistrado deferiu o pedido de prisão temporária, tendo o Paciente sido preso em 14/09/2018.

A denúncia foi apresentada em 04/10/2018. Em 18/10/2018 o Juízo da Comarca, determinou a citação dos acusados, para que assim, pudessem apresentar o que fosse de seu entendimento.

Em 28/03/2019, o Juízo de primeiro grau, agendou audiência de instrução e julgamento para o dia 17/07/2019, ou seja, o processo ficaria novamente parado por cerca de mais 4 (quatro) meses, bem como, DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A OITIVA DOS ACUSADOS, senão vejamos:

(omissis)

Mesmo diante do comando proferido pelo Juízo, a secretaria do fórum se manteve inerte, sem que enviasse a carta precatória para oitiva dos acusados.

Em 17/07/2019, foi realizada a audiência de instrução, onde foram ouvidas as testemunhas de defesa e acusação.

Excelência, conforme se observa no documento a seguir, somente em 01/10/2019, a secretaria do Juízo tomou as providências de envio da carta precatória, para solicitar o interrogatório do réu, senão vejamos:

(omissis)
. <sic>

Alega excesso de prazo na formação da culpa, posto que o paciente se encontra recluso há 791 (setecentos e noventa e um) dias, sem que tenha sido ouvido em sede judicial.

Ainda, afirma que a decisão que negou a revogação da prisão preventiva está em desconformidade com a realidade dos autos.

Por fim, requer,
ipsis litteris
:

“Ex Positis
, configurado o constrangimento ilegal consistente na negativa de liberdade a paciente, vem requerer ao Ínclito Desembargador, seja concedida LIMINARMENTE em favor dos pacientes, a competente ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre, face o FLAGRANTE EXCESSO DE PRAZO ACIMA NARRADO, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, tudo como manifestação de são e humano respeito à dignidade.” <sic>

Junta documentos (Id. 3989722 a 3989736).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4009176), sendo prestadas as informações (Id. 4029529).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4144858).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido.

In casu
, não se observa qualquer mora processual, pois, ao contrário do que sustenta o impetrante, o feito tem tramitação regular e já se encontra com a instrução encerrada, conforme se depreende das informações contidas na Id. 3990746, abaixo colacionada,
verbis
.

“(...).

a) SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO – Encontram-se tramitando perante este Juízo os autos de nº 0007873-07.2018.8.14.0050, referentes a uma Ação Penal em que o paciente figura como denunciado pelos crimes contidos no art.157, §3º c/c art. 61, d, ambos do CPB. Narra a denúncia que no dia 06/08/2018, o ora paciente, na companhia de mais dois nacionais, com o intuito de subtraírem coisa alheia móvel, assassinaram a vítima Domingos Freitas Coutinho e subtraíram uma motocicleta Honda CG 125, cor preta, ano 2008 de sua chácara, situada na Gleba Caju, neste município.

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – O paciente foi preso em razão de um mandado de prisão temporária, no dia 18/09/2018. Continua preso por força de decisão que converteu a prisão temporária em preventiva datada de 08/10/2018. A prisão preventiva foi decretada em vista da necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais. Com relação à personalidade, prima facie, não há ainda elementos nos autos para análise da conduta do paciente.

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente encontra-se segregado desde o dia 08/10/2018, sendo que já há sentença condenatória carreada aos autos.

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Há audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 01/10/2020, ocasião em que a situação prisional do réu será novamente avaliada.” <sic>

Constata-se, ainda, na manifestação do Órgão Ministerial (Id. 4144858), que
“Segundo informações extraídas do site desse TJE, a instrução processual já se encerrou estando no aguardo apenas da apresentação das alegações finais pelas partes, para a prolação da sentença.” <sic>

Diante desse cenário, embora o paciente esteja custodiado desde o dia 18/09/2018, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, uma vez que o feito já se ultimou, aguarda tão somente a apresentação das alegações finais, aplicando-se, pois, à hipótese, o enunciado da Súmula nº 52 do c. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

Súmula 52. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação do constrangimento por excesso de prazo”.

Nessas circunstâncias, concluída a instrução criminal não cabe mais discussão acerca de eventual ocorrência de excesso de prazo.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça. Ordem denegada.

(TJ-DF 07093971220198070000 DF 0709397-12.2019.8.07.0000, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 04/07/2019)

Por tais razões, denego à ordem.

É como voto.

Belém, 19/12/2020